Tribunal: TCU
Processo: 000.582/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1856/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014, conhecer da representação adiante relacionada e determinar o seu arquivamento, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.582/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 15o Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada de reprodução dos autos, ao Centro de Controle Interno do Exército, para conhecimento e adoção das medidas que julgar pertinentes.